Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-95.2017.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxa de manutenção de não associado ou daqueles que a ela não anuíram. Inadmissibilidade (tema 882). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Aplicação da Lei 13.465/17. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxa de manutenção de não associado ou daqueles que a ela não anuíram. Inadmissibilidade (tema 882). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Aplicação da Lei 13.465/17. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005053-
95.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que
é agravante ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESERVA DA SERRA,
são agravados CLOVIS PINTO e ELAINE BOCATTO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005053-95.2017.8.26.0309/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005053-95.2017.8.26.0309/50000
COMARCA: JUNDIAÍ 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESERVA DA SERRA
AGRAVADOS: CLOVIS PINTO E ELAINE BOCATTO PINTO
VOTO No 28.188
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxa de
manutenção de não associado ou daqueles que a
ela
não
anuíram.
Inadmissibilidade
(tema
882). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido
pelo STJ em julgamento repetitivo. Aplicação
da Lei 13.465/17. Ausência de questionamento
no
acórdão
recorrido.
Inviabilidade
de
apreciação neste Âmbito recursal. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido,
na
parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESERVA DA SERRA contra
decisão que, em demanda de cobrança, negou seguimento
a recurso especial, pois o acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça
no
Recurso
Especial
nos
1.280.871/SP
e
1.439.163/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que a tese exarada no recurso
repetitivo restou superada por força da Lei 13.465/17,
o que afasta a aplicação da do tema repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005053-95.2017.8.26.0309/50000 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, sob o regime
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005053-95.2017.8.26.0309/50000 - Voto no
4
ou os que a elas não anuíram. Confira-se a fls.
433/434.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 380/383) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir que os embargados não
estão obrigados a pagar as taxas de manutenção por não
serem associados.
Confira-se trecho do acórdão: “Nesse
contexto, sem prova de adesão expressa e formal dos
requeridos à associação, não cabe a pretensão de
cobrança, nem mesmo por suposta anuência tácita por
pagamentos
anteriores
ou
em
razão
de
cláusula
estatutária, argumento que não foi referendado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (...) De outra
parte, não há obrigação propter rem. Isso porque não
anotada na matrícula do Cartório do Registro de
Imóveis referente ao lote dos requeridos qualquer
obrigação inerente ao uso do imóvel com relação à
associação autora (fls. 37/38)” (fls. 382).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, a análise da aplicação da Lei
13.465/17 não foi objeto do acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005053-95.2017.8.26.0309/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO